Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010163-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010163-44.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - ROUBO – EMPRESA DE FACTORING - SUSTAÇÃO DE CHEQUES DE CLIENTES INDEPENDENTE DO PEDIDO DO EMITENTE – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A comprovação do roubo sofrido após o expediente bancário, no qual foram levados diversos cheques de emissão de terceiros, sob a custódia de empresa de fomento mercantil, revela a necessária concessão da tutela de urgência, a permitir a sustação dos cheques junto aos bancos, condicionada ao pedido de sustação posterior pelo seu emitente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010163-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Multiplic Fomento Mercantil Eirelli-EPP
, deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação dos cheques elencados pela autora, ora agravada.

Sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir da agravada. No ponto, alega que não há irregularidade por parte do banco, o que afasta, inclusive, os requisitos para a concessão da medida. A corroborar com a ausência de interesse, informa que os cheques já foram sustados.

Assevera, de outra via, que não praticou qualquer ato que pudesse contribuir para a existência de eventual dano.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de indeferir a tutela de urgência em favor da parte autora.

Liminar indeferida (id 42389450).

Contraminuta (id 45658477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação dos cheques elencados pela autora, ora agravada.

A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravada.

Pois bem. Quando se trata de
antecipar liminarmente os

efeitos do provimento final, necessária se faz a presença de elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC/2015.

No caso, da análise dos documentos colacionados, verifica-se que
a agravada, empresa do ramo de fomento mercantil, sofreu assalto, em 27/04/2020, às 17:50 horas, no qual foram levados 202 cheques de emissão da própria empresa e de clientes, que se encontravam sob sua custódia.

A ocorrência consta do Boletim de Ocorrência, bem assim, a agravada apresentou a lista de cheques que se encontravam sob sua custódia e foram levados pelos assaltantes.

O Juízo entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em particular, o perigo de dano, uma vez que o pagamento do cheque se dá no dia de sua apresentação.

Com efeito, o adiantado da hora em que ocorreu o assalto, tornaria impossível a imediata tomada de providências por parte da agravada junto às agências bancárias, em particular, no que toca aos cheques de emissão de clientes, que teriam que providenciar, cada qual, o pedido de sustação dos cheques em sua posse, o que revela a probabilidade do direito, bem assim, o interesse processual.

Não se pode olvidar que o cheque constitui título de crédito que indica ordem de pagamento à vista, e pode ser cobrado ainda que conste data futura, o que revela o perigo de dano.

De outra via, realça-se que a decisão agravada, condicionou a sustação definitiva dos cheques, a apresentação de pedido de sustação pelos próprios emitentes.

Ao que se evidencia, a concessão da tutela de urgência se mostra razoável, inclusive porque, se de um lado não se visualiza eventual prejuízo aos emitentes, de outro, obsta futuros danos à empresa agravada. Lado outro, não se visualiza que a suspensão dos cheques de maneira liminar representa prejuízo à instituição bancária.

Nesse contexto, ao menos
nos estreitos limites de

cognição deste recurso, não se visualizam elementos aptos a ensejar a revogação da concessão da tutela de urgência, na forma pretendida.

Por fim, a alegada legalidade dos atos da instituição financeira, é matéria a ser dirimida por primeiro, pelo Juízo, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020